Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732550-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO CARLOS COSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, STEFFANIE MARIA SORRENTI COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA. CONFORMIDADE COM O PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. 1. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A sentença que contenha fundamentação e enfrente as questões relevantes do processo, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade. 2. Os devedores apresentaram impugnação à planilha apresentada pelo credor sem observar os termos do pactuado na Nota de Crédito Comercial e a composição do débito detalhada constante do cabeçalho do documento, inexistindo comprovação do excesso apontado. 3. Apelação não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 489, §1o e seguintes, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o acórdão não teria analisado as suas teses vindicadas. O Banco recorrido, em sede de contrarrazões, pede que suas publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (REsp n. 2.029.976/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029